Tribunal: TJMT
Processo: 1004149-34.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004149-34.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANCA - CNPJ: 05.321.575/0001-20 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), ALBERTO FULVIO LUCHI - CPF: 272.688.148-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença coletiva, ao fundamento de inexistência de erro na homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial.

2.

A embargante sustentou omissão quanto à alegada confissão do débito pelo executado e à inexistência de preclusão consumativa em relação aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença. Alegou, ainda, contradição interna no acórdão e violação ao art. 492 do CPC.

3.

Foram apresentadas contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto: (i) ao alegado reconhecimento do valor do débito pelo executado; (ii) à incidência da preclusão consumativa sobre os cálculos homologados; e (iii) à alegada violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de reconhecimento do débito pelo executado, consignando que o valor indicado pelas partes em cumprimento de sentença não prevalece sobre o efetivo crédito apurado segundo os critérios definidos no título executivo judicial.

6.

O voto enfrentou a alegação de preclusão consumativa ao registrar que a própria exequente manifestou concordância expressa com os cálculos inicialmente apresentados pela contadoria judicial, requerendo sua homologação e o encerramento do cumprimento de sentença.

7.

A insurgência posterior da agravante ocorreu apenas após a retificação parcial do laudo pericial para exclusão da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973, sem demonstração de erro técnico objetivo nos critérios utilizados pela contadoria.

8.

Não há contradição interna no acórdão. Os precedentes citados foram utilizados para demonstrar que os cálculos da contadoria judicial não vinculam o magistrado aos valores indicados pelas partes, desde que observados os limites da coisa julgada.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao reexame de fundamentos já apreciados pelo órgão julgador.

10.

Inexistente demonstração de intuito manifestamente protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração exigem demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados pelo órgão julgador não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 3. A concordância expressa da parte com os cálculos homologados caracteriza preclusão consumativa quanto à posterior insurgência desacompanhada de demonstração técnica de erro.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 492, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1004149-34.2026.8.11.0000, ao argumento de existência de omissão e contradição interna no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante que o acórdão deixou de enfrentar tese central deduzida no agravo de instrumento, consistente na alegada confissão do valor devido pelo banco agravado, bem como na ocorrência de preclusão consumativa quanto aos cálculos anteriormente apresentados pela instituição financeira. Afirma que o executado, ao impugnar o cumprimento de sentença, reconheceu como devido o montante de R$ 409.612,12, considerando 19 cadernetas, circunstância que impediria a homologação de valor inferior apurado pela contadoria judicial.

Argumenta que o acórdão incorreu em contradição interna ao utilizar precedentes que tratariam da possibilidade de homologação de valor superior ao indicado pela parte exequente, enquanto a controvérsia recursal dizia respeito à impossibilidade de fixação de valor inferior ao reconhecido pelo próprio devedor. Sustenta que a fundamentação adotada acabaria por reforçar a tese recursal deduzida.

Alega, ainda, omissão quanto à tese de inexistência de preclusão consumativa em relação aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, defendendo que a apresentação de nova memória de cálculo renova o prazo para impugnação da parte contrária. Para tanto, invoca precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Ao final, requer o saneamento dos vícios apontados, com fins de prequestionamento do art. 492 do Código de Processo Civil, inclusive com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 365049388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, especialmente quanto à alegada confissão judicial do valor devido pelo executado, à incidência da preclusão consumativa, e à suposta violação ao art. 492 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica a omissão apontada pela embargante. O acórdão embargado examinou expressamente a tese relativa ao alegado reconhecimento do débito pelo executado, consignando que o valor indicado pelas partes em cumprimento de sentença coletiva, não prevalece sobre o valor real do crédito, sob pena de enriquecimento ilícito.

Restou ainda consignado que “
Com efeito, o princípio da congruência (ou adstrição), previsto do art. 492, CPC, que veda o julgamento extra ou ultra petita, não autoriza o afastamento do parâmetro vinculante que, no caso, e é a sentença transitada em julgado, independente da estimativa incidental feita pelo devedor para fins de garantia ou defesa, desde que respeitados os limites da coisa julgada material
” (id 360913365).

Também houve enfrentamento direto da alegação de preclusão consumativa, tendo o voto consignado que a própria exequente manifestou concordância expressa com o cálculo inicialmente elaborado pela contadoria judicial, requerendo sua homologação, expedição de alvará, extinção do feito e arquivamento dos autos.

A partir desse contexto processual, concluiu-se que a posterior insurgência da agravante, apenas após a retificação parcial do laudo para exclusão da multa do art. 475-J do CPC, encontrava óbice na preclusão consumativa, sobretudo porque não foram apresentados argumentos técnicos objetivos aptos a infirmar os critérios utilizados pela contadoria quanto às contas excluídas.

Igualmente não se constata a alegada contradição interna. Os precedentes citados no acórdão foram utilizados para demonstrar que os cálculos elaborados pela contadoria judicial não vinculam o magistrado aos valores indicados pelas partes, podendo prevalecer o montante efetivamente apurado segundo os critérios do título executivo judicial, sem que isso configure julgamento ultra ou extra petita.

Também não há omissão quanto à alegação de renovação do prazo de impugnação diante da apresentação de novos cálculos. O voto foi expresso ao consignar que a insurgência posterior da agravante não se fundou em impugnação técnica específica aos critérios empregados pela contadoria, mas em tentativa tardia de rediscutir questão anteriormente superada pela concordância expressa manifestada nos autos.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026